Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde a autorização de tratamento médico do agravante com aplicação de injeções intravítreas de antiangiogênicos. Sustenta o agravante a existência de risco de perda irreversível da visão e a negativa das agravadas em fornecer o tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada deve ser reformada para conceder a tutela de urgência; e (ii) saber se a negativa de tratamento apresentada pelo agravante configura probabilidade do direito e perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois a documentação juntada aos autos não comprova negativa expressa de cobertura pelas agravadas, mas sim solicitações de laudos complementares para análise de cobertura.
4. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restam prejudicados ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito.
5. A decisão agravada encontra-se fundamentada e devidamente alinhada à necessidade de análise probatória mais aprofundada em sede de cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de elementos probatórios concretos que evidenciem negativa de cobertura inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.